Tribunal: TJDFT
Processo: 0730990-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA/URGÊNCIA DO TRATAMENTO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. A defesa do consumidor é um direito fundamental, com expressa previsão constitucional. Existem regras constitucionais implícitas relativas à defesa do consumidor, dentre elas o direito à vida, além das regras constitucionais explícitas.
2. O objeto da prestação dos serviços por parte das operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial.
3. Constatada a emergência/urgência no atendimento do paciente, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998.
4. É obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998).
5. É possível o arbitramento de danos morais em caso de negativa injustificável de cobertura pela operadora do plano de saúde.
6. O julgador deve utilizar, para fixação do valor devido a título de reparação por danos morais, os critérios gerais, como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como os específicos, como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte ofendida e a natureza do direito violado.
7. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
8. Apelação desprovida.